Tribunal: STF
Processo: RE 833208
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos pelo MUNICÍPIO DE CONTAGEM contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE que negou provimento a Agravo Regimental, mantendo decisão que dera provimento ao Recurso Extraordinário da CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A para extinguir a execução fiscal relativamente à cobrança do IPTU.



     Eis a ementa do julgado ora embargado (Doc. 42, fl. 1):



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Tribunal de origem afastou a imunidade tributária da CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A, quanto ao IPTU incidente sobre imóvel afeto à prestação de serviço de energia elétrica. 



    2. A jurisprudência desta CORTE SUPREMA é firme no sentido da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/1988 às empresas e sociedades de economia delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados. 



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    Nesse recurso, a parte embargante alega que a referida decisão divergiu do entendimento do Plenário do STF firmado no julgamento do RE 600.867, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tema 508 da repercussão geral; e da Segunda Turma proferido no RE 1.470.467-AgR/MG (Doc. 31, fl. 2). 



    Argumenta que “na forma do entendimento fixado por esta Suprema Corte, por seu Tribunal Pleno e em regime de Repercussão Geral - portanto, vinculante -, não se pode admitir a extensão da benesse constitucional às estatais que possuam ‘participação acionária negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas’” (Doc. 31, fl. 12). No entanto, “o acórdão embargado, não obstante se trate exatamente da mesma questão de fundo - sociedade de economia mista, prestadora de serviço público essencial, participação em Bolsa de Valores e distribuição de lucros a acionistas privados -, entendeu de forma diametralmente oposta, divergindo do entendimento acima apresentado” (Doc. 31, fl. 13).



    Argumenta que tanto a CEMIG, ora embargada, quanto a SABESP (sociedade a que se refere o precedente paradigma) possuem: “a) intuito lucrativo; b) ações negociadas em bolsa de valores; c) relevante participação de empreendedores privados; d) distribuição de lucros à acionistas privados”, destacando, ainda, que “o único traço distintivo entre as duas empresas estatais é que, enquanto uma trata do serviço de saneamento, a outra diz respeito ao serviço de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica” (Doc. 31, fl. 16).



    Assim, pondera que “trata-se do mesmo contorno fático, inexistindo, na espécie, qualquer elemento distintivo hábil a justificar a adoção de um entendimento em dissonância àquele fixado por este e. Supremo Tribunal Federal no Tema nº 508 e adotado para a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP ” (Doc. 31, fl. 17).



    Cita julgados monocráticos em que se reconheceu a incidência do referido precedente paradigma em relação à CEMIG (RE 1.470.077/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES; RE 964.643/MG e RE 1.311.509/MG, ambos de relatoria do Min. DIAS TOFFOLI; RE 1460559/MG, Rel. Min. EDSON FACHIN; e RE 1471847/MG, Rel. Min. NUNES MARQUES).



    Aponta, também, divergência em relação ao RE 1.320.054, Rel. Min. PRESIDENTE, Tema 1140, no sentido de que “para que seja, validamente, estendida a imunidade à empresa estatal esta não pode, ainda, oferecer risco ao equilíbrio concorrencial”, ressaltando, no ponto, que “a Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), ora embargada, possui concorrência em seu nicho de atuação, de modo que a eventual concessão do benefício fiscal vulnerará, sensivelmente, o equilíbrio concorrencial” (Doc. 31, fl. 24).



    Por fim, aponta divergência “do acórdão embargado frente ao acórdão proferido pela e. Segunda Turma no Ag.R RE 1.470.467/MG, o qual versava justamente sobre a extensão ou não da imunidade em favor da CEMIG” (Doc. 31, fl. 26), pois “a e. Segunda Turma entendeu plenamente aplicável as teses de repercussão geral fixadas nos RE-RG 600.867 (tema 508) e RE-RG 1.320.054 (Tema 1.140) e, constatando a evidente distribuição de lucros a acionistas privados, afastou a imunidade pleiteada pela CEMIG” (Doc. 31, fl. 28).



    Requer o acolhimento dos embargos para pacificar o tema controvertido, de sorte a prevalecer o decidido pelo e. Plenário desta c. Suprema Corte no RE 600.867-RG (tema 508) e pela Segunda Turma no Ag.R RE 1.470.467.



    É o Relatório.



    Na origem cuida-se de Embargos à Execução Fiscal opostos pela CEMIG Geração e Transmissão SA em face do Município de Contagem em que a embargante sustentou a inexigibilidade do IPTU, tendo em vista tratar-se de imóvel adstrito à prestação de serviço público de fornecimento de energia.



    Nos Embargos de Divergência, a parte embargante sustenta que o acórdão da Primeira Turma diverge do entendimento adotado pelo Plenário do STF no julgamento do RE 600.867, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tema 508 da repercussão geral; e pela Segunda Turma na decisão do RE 1.470.467-AgR/MG.



    Veja-se a ementa dos precedentes apontados como paradigma:



    “TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. NATUREZA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DISPERSA E NEGOCIADA EM BOLSA DE VALORES. EXAME DA RELAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS E O OBJETIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A INVESTIDORES PÚBLICOS E PRIVADOS COMO ELEMENTO DETERMINANTE PARA APLICAÇÃO DA SALVAGUARDA CONSTITUCIONAL. SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO SEM FINS LUCRATIVOS. CF/88, ARTS. 5º, II, XXXV, LIV E LV; 37, INCISOS XIX E XXI E § 6º; 93, IX; 150, VI; E 175, PARÁGRAFO ÚNICO. PRECEDENTES QUE NÃO SE ADEQUAM PERFEITAMENTE AO CASO CONCRETO. IMUNIDADE QUE NÃO DEVE SER RECONHECIDA. REDATOR PARA ACÓRDÃO (ART. 38, IV, B, DO RISTF). FIXAÇÃO DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A matéria foi decidida por maioria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que acompanhou o voto do I. Relator, Min. Joaquim Barbosa. Redação da proposta de tese de repercussão geral (art. 38, IV, b, do RISTF).



    2. A imunidade tributária recíproca (art. 150, IV, “a”, da Constituição) não é aplicável às sociedades de economia mista cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, estão voltadas à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, unicamente em razão das atividades desempenhadas.



    3. O Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 253.472, Redator para o acórdão Min. Joaquim Barbosa, DJe 1º/2/2011, já decidiu, verbis: atividades de exploração econômica, destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares, devem ser submetidas à tributação, por apresentarem-se como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia política.



    4. In casu, trata-se de sociedade de economia mista de capital aberto, autêntica S/A, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores (Bovespa e New York Stock Exchange, e.g.) e que, em agosto de 2011, estava dispersa entre o Estado de São Paulo (50,3%), investidores privados em mercado nacional (22,6% - Bovespa) e investidores privados em mercado internacional (27,1% - NYSE), ou seja, quase a metade do capital social pertence a investidores. A finalidade de abrir o capital da empresa foi justamente conseguir fontes sólidas de financiamento, advindas do mercado, o qual espera receber lucros como retorno deste investimento.



    5. A peculiaridade afasta o caso concreto da jurisprudência da Suprema Corte que legitima o gozo da imunidade tributária.



    6. Recurso Extraordinário improvido pela maioria do Supremo Tribunal Federal.



    7. Proposta de tese de repercussão geral: Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas.” (RE 600.867, Tribunal Pleno, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – redator para o acórdão Min. LUIZ FUX, DJe de30/09 /2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Imunidade. Aplicação da tese firmada para o Tema 508. 4. Sociedade de economia mista concessionária de serviço público. Participação em bolsa de valores, com relevante distribuição de lucros a particulares. Imunidade tributária recíproca. Inaplicabilidade. 5. Precedente. RE-AgR-EDv-AgR 1.380.136. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.” (RE 1.470.467-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 04/04/2024)



    Há plena simetria entre os contextos que originaram os julgados postos a confronto. Além disso, a parte Embargante procedeu ao indispensável cotejo analítico entre os julgados.



    Ressalte-se, inclusive, que o RE 1.470.467-AgR, apontado como paradigma, versava sobre a inaplicabilidade da imunidade tributária recíproca relativamente à empresa ora embargante.



    Assim sendo, mostra-se mais adequado que o Plenário da CORTE examine a específica questão proposta nestes autos.



    Diante do exposto, ADMITO os Embargos de Divergência.



    Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para o recorrido, para contrarrazões.



    Após, proceda-se na forma do art. 335, § 3º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente